Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 STJ. IRDR 16 TJDFT. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de conhecimento, na qual a autora postulava indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ocorridos em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, com fundamento na má gestão dos recursos e ausência de aplicação da atualização monetária devida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e; (ii) definir se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve se dar a partir do momento do saque da conta, quando a autora teve acesso ao saldo (09/06/2014), ou quando obteve os extratos e microfilmagens (12/07/2024).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é destinada à formação de patrimônio em favor do servidor público, de modo que o vínculo estabelecido com a instituição financeira não tem natureza de prestação de serviço bancário, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4. A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
5. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150/STJ e IRDR 16/TJDFT).
6. O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades, o que, no presente caso, ocorreu em 09/06/2014.
7. Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
8. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (09/06/2014) e o ajuizamento da ação (05/12/2024), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência fixados. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
1. A questão não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes não se ajustam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
2. A contagem do prazo prescricional decenal em ações que buscam ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se quando o titular realiza o saque da conta, ocasião em que toma ciência inequívoca do valor existente.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 373, I; Lei Complementar n. 8/1970.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150); TJDFT, IRDR 16; TJDFT, Acórdão 1954761, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1950516, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1986478, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1961585, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.